Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC). 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.2. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência, situação não demostrada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. O agravante percebe aposentadoria no valor bruto de R$ 6.649,52 em junho/2025 (valor mensal acrescido de 13o salário), valor sobre o qual incidem quatro empréstimos consignados, empréstimo por cartão de crédito e descontos legais, o que totaliza R$ 4.153,94, conforme demonstrativo de crédito de benefício emitido pelo INSS. Ou seja, sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora (mesmo em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal até define como razoável - até 30%) pode comprometer gravemente sua subsistência.
4. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé em relação ao agravante: não demonstrada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC, máxime a se considerar o fato do provimento do seu recurso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.